Tribunal: TJMT
Processo: 0057123-59.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057123-59.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO LOPES - CPF: 677.739.318-87 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUSPENSÃO - DECRETO 20.910/32 – ART. 2o DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.
“
O Decreto Estadual n.o 766/2011, ao regulamentar o procedimento de controle e registro das certidões de crédito no âmbito estadual, determinou a suspensão de diversas ações a elas relacionadas até que houvesse a implementação do seu respectivo sistema eletrônico. Assim, considerando que o referido Decreto foi revogado apenas em 27/01/2021 - com a edição do Decreto n.o 808 de 26/10/2021, não há que se cogitar no transcurso do prazo prescricional, conforme a exegese do art. 4o do Decreto n.o 20.910/1932, que regula a prescrição para as dívidas da União, Estados e Municípios.”
(N.U 0504123-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

2. Embargos conhecidos e não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido nos embargos de declaração [Id 121784482 – págs. 01 à 09], que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada quanto a inversão dos ônus sucumbenciais, afastando a sua condenação pela simples impossibilidade de aplicação neste momento processual, mantendo o acórdão nos demais termos.

Em suas razões, o ente estadual defende que ao apreciar os embargos de declaração anteriormente opostos, essa colenda Câmara entendeu pelo acolhimento parcial de seus pedidos, sanando a omissão apontada quanto à inversão dos ônus sucumbências e rejeitando a aplicação da prescrição quinquenal quanto à restituição do IR descontado na carta de crédito.

Alega que os presentes embargos de declaração se baseiam em omissão quanto à apreciação completa do Decreto no 766/2011, uma vez que esse D. Juízo o aplicou, parcialmente, entendendo pela suspensão da carta de crédito, mas sem apreciar o prazo de suspensão do pagamento determinado no art. 1o, caput, apesar de sua transcrição.

Afirma que entre a data de emissão da certidão de crédito, 28.04.2009 até a edição do Decreto no 766, de 14.10.2011, transcorreu 2 anos, 5 meses e 17 dias. Com o reinício da contagem do prazo prescricional em 10/04/2012, ultrapassado 180 (cento e oitenta) dias, tem-se por completo o prazo de 5 anos em 23.10.2014, correspondente a 2 anos, 6 meses e 13 dias, operando a prescrição da pretensão nominada de ação de execução por quantia certa protocolada em 05.12.2014.

Sustenta que o acórdão foi omisso e não apreciou a incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão do prazo de pagamento, o que ora se requer, com a devida aplicação da prescrição quinquenal, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do artigo 1.022 do CPC [Id 122434985 - págs. 01 à 03].

O embargado ofertou as contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [Id 125297699 – págs. 01 à 03].

Rejeitados os Embargos, conforme Acórdão em Id 134604174. Desta decisão, o embargante apresentou Recurso Especial (Id 140817786) que, inicialmente foi inadmitido, conforme decisão de Id 154124659.

Agravada a decisão para o C. STJ, tendo sido o Recurso Especial conhecido e provido pela Corte Cidadã para o fim de anular o Acórdão dos Embargos de Declaração em Id 134604174, reconhecendo a existência de omissão quanto ao pedido do Estado Embargante.

Vieram os autos conclusos para novo julgamento dos Embargos de Declaração de Id 122434985.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido nos embargos de declaração [Id 121784482 – págs. 01 à 09], que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada quanto a inversão dos ônus sucumbenciais, afastando a sua condenação pela simples impossibilidade de aplicação neste momento processual, mantendo o acórdão nos demais termos.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, de fato, como reconhecido pelo C. STJ, ouve omissão no julgamento dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido, mas segue desprovido. Senão vejamos.

A parte embargante afirma que o Decreto no 766, de 14/10/2011, ao suspender toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, o fez pelo prazo 180 (cento e oitenta) dias.

Desse modo, conforme a tese apresentada, entre a data de emissão da certidão de crédito, 28/04/2009 até a edição do Decreto no 766, de 14/10/2011, transcorreu 2 anos, 5 meses e 17 dias. Com o reinício da contagem do prazo prescricional em 10/04/2012, ultrapassado 180 (cento e oitenta) dias, tem-se por completo o prazo de 5 anos em 23/10/2014, correspondente a 2 anos, 6 meses e 13 dias.

Aqui, reconhece-se a omissão no Acórdão dos Embargos de Declaração de Id 134604174, uma vez que não apreciou a alegada incidência do prazo de 180 dias de suspensão do prazo de pagamento.

Passo a analisar.

Com efeito, o Decreto Estadual de MT no 766/2011 que, foi expedido 14.10.2011 e revogado tão somente em 27.1.2021, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, conforme se vê:

Art. 1o
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1o O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2o No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3o A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4o Para fins do § 3o deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2o
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Por outro lado, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Na espécie, a pretensão da autora está fundada na certidão de crédito emitida pela SAD em 28.04.2009, cujo valor de pagamento estaria retendo indevidamente a quantia de R$ 207.230,18 (duzentos e sete mil, duzentos e trinta reais e dezoito centavos).

Importante ressaltar que, quando o Decreto n.o 766/2011 foi editado, a Certidão de Crédito em questão, emitida em 28.04.2009, ainda não havia sido alcançada pela prescrição e, com o sobrestamento do seu pagamento, o prazo prescricional foi, indubitavelmente, suspenso, o que se harmoniza com disciplinado pelo art. 4o do Decreto n.o 20.910/1932, alhures transcrito.

Assim, os marcos temporais da referida certidão foram:

- Termo inicial da prescrição na sua emissão: em 28.04.2009, suspendendo-se em 14.10.2011, data da publicação do Decreto Estadual no 766/2011, revogado tão somente em 27.01.2021, voltando a fluir pelo prazo restante a partir do dia seguinte, 28.01.2021, tendo a presente ação sido distribuída em 05.12.2014, portanto, durante a suspensão do prazo e antes do advento da prescrição quinquenal.

Importante ressaltar que os citados artigos 1o e 2o do Decreto Estadual no 766/2011 devem ser lidos em harmonia, sendo o artigo segundo consectário lógico do primeiro, já que este fixa o prazo de 180 dias para a Secretaria de Estado de Administração disponibilizar o sistema para que seja feito o devido controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito.

Em consonância, o referido artigo 2o dispõe que, sem qualquer prazo, mas até que seja disponibilizado o tal sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Logo, o referido prazo de 180 dias disposto no artigo primeiro é direcionado para a administração estadual implantar o sistema eletrônico de controle, do que não se tem notícia que tenha sido feito, ficando sobrestado, para o cidadão, nos termos do artigo segundo, todo e qualquer pagamento ou recebimento de certidão de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, enquanto não fosse implantado o sistema eletrônico.

Fixados esses pontos, verifica-se que, conforme ponderado pelo Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação (Id 93124964), resta indiscutível o direito de crédito em favor da parte autora.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CERTIDÃO DE CRÉDITO - PRETENSÃO DO RECORRENTE PARA QUE RECONHEÇA A PRESCRIÇÃO - PRAZO OBSTADO POR FORÇA DO DECRETO 766/2011 - SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32) - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 103/2021.

1. O Decreto Estadual n.o 766/2011, ao regulamentar o procedimento de controle e registro das certidões de crédito no âmbito estadual, determinou a suspensão de diversas ações a elas relacionadas até que houvesse a implementação do seu respectivo sistema eletrônico. Assim, considerando que o referido Decreto foi revogado apenas em 27/01/2021 - com a edição do Decreto n.o 808 de 26/10/2021, não há que se cogitar no transcurso do prazo prescricional, conforme a exegese do art. 4o do Decreto n.o 20.910/1932, que regula a prescrição para as dívidas da União, Estados e Municípios.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio non reformatio in pejus modificar os consectários legais em sede de Reexame, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa SELIC.

3. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais revistos de ofício.

(N.U 0504123-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o DO DECRETO N. 766/2011 – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, com a superveniência do Decreto Estadual n. 766/2011 o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2o).

Hipótese em que deve ser provido o recurso para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo.

(N.U 0504124-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009.

2. Expedição do Decreto no 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

3. Recurso de Apelação Provido .

(N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021.

(N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Partindo dessas premissas, entende-se que o lapso temporal referente à prescrição disposta no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 não decorreu integralmente devido à suspensão prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011. Logo, não há se falar em prescrição.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada e, no mérito, não acolhê-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024